Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-41.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI No 15.160/2025. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei no 3.688/1941), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O réu foi absolvido quanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: suficiência probatória para a condenação pela contravenção penal de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e a materialidade da contravenção penal estão demonstradas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, medidas protetivas e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
2. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios.
3. Os depoimentos da vítima, de sua genitora e dos policiais militares foram coerentes e corroboraram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.
4. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e harmônico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação pela contravenção penal de vias de fato.